Tribunal: TJMT
Processo: 1018141-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018141-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
LUIZ CIDRAM E OUTROS
AGRAVADO(S):
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças e documentos juntados aos autos (IDs 104890986; 104890989; 104890991; e 104900468), entendo presentes, ao menos prima facie, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do mesmo Codex.
Isso porque, conforme se extrai da documentação que instrui o presente recurso, não se identifica nenhuma situação excepcional a justificar a flexibilização da ordem de preferência de nomeação de inventariante prevista no artigo 617 do CPC/15. Pelo contrário, pois existe herdeira interessada em assumir o encargo, a qual possui a concordância expressa dos demais herdeiros quanto à sua nomeação.
Extrai-se ainda dos autos que a nomeação da empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA para o encargo de inventariante judicial representará ônus a ser suportado pelo espólio.
Assim, diante da realidade retratada na inicial deste agravo e pelos documentos que o formam, há que ser deferido o efeito vindicado.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender a decisão que nomeou a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA para o encargo de inventariante judicial até o julgamento meritório deste recurso.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 08 de outubro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora